Tribunal: TJSP
Processo: 2061534-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Cumprimento de sentença – Realizada perícia no imóvel, aplicado o método involutivo vertical, aferiu-se o valor de R$ 33.100.000,00 para dezembro de 2020 – Discrepância do valor atribuído ao imóvel neste cumprimento de sentença, muito inferior em comparação a avaliações realizadas anteriormente em outras demandas – Razoabilidade da adoção, como prova emprestada, da avaliação realizada no

Ementa:
Cumprimento de sentença – Realizada perícia no imóvel, aplicado o método involutivo vertical, aferiu-se o valor de R$ 33.100.000,00 para dezembro de 2020 – Discrepância do valor atribuído ao imóvel neste cumprimento de sentença, muito inferior em comparação a avaliações realizadas anteriormente em outras demandas – Razoabilidade da adoção, como prova emprestada, da avaliação realizada no âmbito da demanda no 0004475-97.2017.8.26.0100, apresentada por ambas as partes no cumprimento de sentença (R$ 74.968.785,20, para outubro de 2019) – Recurso provido em parte.